Tribunal: TJPA
Processo: 0809106-15.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809106-15.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A

AGRAVADO: CELIA MARIA DOS PASSOS LEMOS NUNES

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA. MULTA COMINATÓRIA. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.181/2021. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Banco Safra S.A. contra decisão monocrática proferida em Agravo de Instrumento que, por sua vez, impugnava decisão da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, proferida nos autos de Ação de Repactuação de Dívidas ajuizada por Célia Maria dos Passos Lemos Nunes. A decisão agravada deferiu parcialmente a tutela de urgência para limitar os descontos oriundos de empréstimos consignados ao percentual de 35% da renda líquida da autora, beneficiária do INSS, impedir sua inscrição em cadastros de inadimplentes e fixar multa cominatória diária de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 50.000,00, em caso de descumprimento. O agravante alega, em síntese, ausência dos requisitos legais da tutela de urgência, inaplicabilidade da Lei nº 14.181/2021 aos contratos de empréstimo consignado e desproporcionalidade da multa imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência; (ii) definir se a limitação dos descontos em folha encontra amparo na legislação consumerista, especialmente na Lei nº 14.181/2021; (iii) aferir se a multa cominatória fixada é proporcional e razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige a demonstração de probabilidade do direito e risco de dano, conforme o art. 300 do CPC. No caso, restou evidenciado, ainda que em cognição sumária, o estado de superendividamento da autora, com comprometimento superior a 70% da renda líquida, o que justifica a medida para proteção do mínimo existencial.

A Lei nº 14.181/2021 é aplicável às operações de crédito consignado, conforme previsão expressa do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor. A tese de inaplicabilidade dessa norma aos contratos de empréstimo consignado, por serem regidos por legislação específica, não encontra respaldo jurídico.

A limitação dos descontos em folha ao teto de 35% dos vencimentos líquidos está em consonância com entendimento jurisprudencial consolidado, inclusive do STJ, que admite intervenção judicial diante de comprometimento excessivo da renda do consumidor, mesmo que os contratos observem individualmente a margem legal.

A multa cominatória fixada revela-se razoável e proporcional à finalidade coercitiva de garantir o cumprimento da ordem judicial. A alegada impossibilidade técnica de cumprimento foi afastada, já que o próprio banco suspendeu voluntariamente os descontos.

A decisão não declarou a inexigibilidade da dívida nem afastou a validade dos contratos, limitando-se a assegurar, de forma provisória, a preservação do mínimo existencial da autora, em consonância com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção ao consumidor.

O pedido de expedição de ofício ao órgão pagador deve ser dirigido ao juízo de origem, por não ser objeto de apreciação no agravo interno, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A tutela de urgência pode ser concedida para limitar descontos em folha quando demonstrado o estado de superendividamento do consumidor, mesmo em sede de cognição sumária.

A Lei nº 14.181/2021 aplica-se às operações de crédito consignado, desde que compatíveis com os princípios do Código de Defesa do Consumidor.

É legítima a imposição de multa cominatória proporcional para garantir a efetividade de decisão que assegura o mínimo existencial do consumidor superendividado.

A limitação dos descontos não implica declaração de inexigibilidade da dívida ou nulidade contratual, mas visa assegurar a dignidade e a subsistência do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CPC, arts. 300, 294 e 932, VIII; CDC, arts. 6º, VIII, 54-A, § 1º e 104-A; Lei nº 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1405304/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 30.05.2019; STJ, Súmula 297; TJ-PA, AI nº 0800807-20.2023.8.14.0000, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 31.07.2023; TJ-PA, AI nº 0805966-07.2024.8.14.0000, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 04.11.2024; TJ-PA, AC nº 0836918-07.2022.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 29.07.2025; TJ-MG, AI nº 3519766-54.2024.8.13.0000, Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, j. 24.01.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
BANCO SAFRA S.A.
, tendo como agravado
CÉLIA MARIA DOS PASSOS LEMOS NUNES.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 01 de dezembro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO
, interposto por
BANCO SAFRA S.A.

em sede de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

contra decisão monocrática proferida por este juízo (id. 28717307), tendo como agravado

CÉLIA MARIA DOS PASSOS LEMOS NUNES.

Inicialmente, a decisão vergastada em sede de Agravo de Instrumento, deferiu parcialmente o pedido de antecipação da tutela nos autos de Ação de Repactuação de Dívidas (Processo nº 0829595-77.2024.8.14.0301). Cito trecho da decisão:

Ante o exposto, DEFIRO parcialmente o pedido de antecipação de tutela, para determinar que o réu se restrinja a fazer descontos referentes a empréstimo consignado em folha de pagamento no limite de 35% do vencimento líquido da parte autora, conforme pactuado, desde já, a partir do vencimento do próximo mês, sob pena de multa diária

de R$ 1.000,00 (hum mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais), em caso de descumprimento, bem como se abstendo de inscrever o nome do autor no cadastro de proteção de crédito.

Defiro o benefício de Justiça Gratuita a parte autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, bem como, defiro a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, VIII do CDC, ficando ao encargo da reclamada a produção de todas as provas que se fizerem necessárias ao andamento do feito;

Em suas razões recursais (id. 26535679 - Pág. 1), a agravante alega contratos celebrados com a parte autora obedeceram rigorosamente à margem consignável legal, não havendo qualquer extrapolação ou ilicitude nos descontos efetivados, a inaplicabilidade da Lei nº 14.181/2021 aos contratos de empréstimo consignado, por serem regidos por legislação própria, asseverando que não houve extrapolação da margem consignável admitida.

Aduz que não restaram comprovados nos autos os pressupostos autorizadores da tutela de urgência, nos moldes do artigo 300 do CPC. A autora não apresentou prova inequívoca acerca do alegado superendividamento, tampouco indicou documentalmente quais despesas básicas estariam sendo comprometidas, nem comprovou sua renda líquida, tampouco a existência de ônus insuportáveis decorrentes da manutenção das cláusulas contratuais celebradas com o banco agravante. Destarte, ausente o fumus boni iuris e o periculum in mora.

Assevera, ainda, excessividade da multa cominatória sendo necessário a concessão do efeito suspensivo, aduz a presença do
periculum in mora
e da probabilidade do direito, visto que os descontos são oriundos de contrato legítimo firmado entre as partes, de modo que a sua suspensão poderá causar prejuízos à instituição financeira.

Pugna pelo afastamento da multa ou subsidiariamente a redução desta em razão de possível descumprimento da obrigação de fazer.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido pelo relator (Id nº 26808397).

A agravada não apresentou contrarrazões (conforme certificado no Id nº 28079163).

Instada a se manifestar a Douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e não provimento do recurso, por entender demonstrado, ainda que em sede perfunctória, o estado de superendividamento da autora, bem como adequada a concessão da tutela provisória deferida na origem (id. 28198183).

Em decisão de id. 28717307 o recurso de agravo de instrumento foi conhecido e desprovido, conforme ementa a seguir:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.181/2021. MULTA COMINATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Banco Safra S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação de Repactuação de Dívida ajuizada por Célia Maria dos Passos Lemos Nunes, beneficiária do INSS. A decisão agravada deferiu parcialmente a tutela de urgência para limitar os descontos referentes a empréstimos consignados ao teto de 35% dos vencimentos líquidos da autora, proibiu a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes e fixou multa cominatória de R$ 1.000,00 por dia, limitada a R$ 50.000,00, em caso de descumprimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência; (ii) definir se a limitação dos descontos em folha encontra amparo na legislação consumerista, mesmo tratando-se de empréstimos consignados; (iii) aferir se a multa cominatória imposta possui razoabilidade e proporcionalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão da tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, ficou evidenciado, ainda que em juízo de cognição sumária, o estado de superendividamento da autora, idosa e com renda líquida comprometida em mais de 70% por débitos automáticos e consignações, demonstrando risco concreto de comprometimento do mínimo existencial. A Lei nº 14.181/2021 é aplicável aos contratos de empréstimo consignado, uma vez que o art. 104-A do CDC, com redação dada pela referida lei, inclui expressamente tais operações entre aquelas sujeitas ao regime de repactuação. A tese de exclusão da aplicação do CDC aos empréstimos consignados, por serem regidos por norma específica, não encontra respaldo jurídico. A limitação dos descontos encontra amparo em entendimento consolidado do STJ e deste razoabilidade, a fixação de teto máximo para consignações quando demonstrado o comprometimento excessivo da renda. A multa cominatória imposta mostra-se proporcional e adequada à finalidade de compelir o cumprimento da ordem judicial, não havendo desproporcionalidade manifesta. A alegada impossibilidade técnica de cumprimento foi afastada, tendo em vista que o próprio banco suspendeu voluntariamente os descontos. A decisão agravada limitou-se a assegurar o mínimo existencial e o regular prosseguimento do processo, sem declarar a inexigibilidade da dívida ou nulidade dos contratos, respeitando os princípios do devido processo legal e da proteção à dignidade da pessoa humana. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A tutela de urgência pode ser deferida para limitar descontos em folha quando demonstrado, ainda que sumariamente, o estado de superendividamento do consumidor. A Lei nº 14.181/2021 aplica-se às operações de crédito consignado, desde que compatíveis com os princípios do Código de Defesa do Consumidor. É legítima a imposição de multa cominatória proporcional para garantir a efetividade de decisão que assegura o mínimo existencial do consumidor superendividado. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CPC, arts. 300 e 932, VIII; CDC, arts. 6º, VIII e XII; 54-A, §1º; 104-A; Lei nº 14.181/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1405304/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 30.05.2019; TJ-PA, AI nº 0800807-20.2023.8.14.0000, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 31.07.2023.

Contra esta decisão se insurgiu o recorrente interpondo Agravo Interno (id. 29270629). Sustenta que a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento carece de enfrentamento colegiado, sobretudo com vistas à exaustão da instância ordinária e viabilização de eventual recurso extremo, conforme prevê a Súmula 281 do STF. Defende que o julgamento unipessoal ofende o princípio da colegialidade e da economia processual.

No mérito, alega, em primeiro lugar, que não estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência deferida pelo juízo de origem, nos termos do art. 294 do CPC, porquanto inexistente prova inequívoca das alegações da parte autora. Cita doutrina e jurisprudência que exigem, como condição imprescindível para a medida, a demonstração de verossimilhança e o perigo de dano irreparável, o que entende ausente na hipótese dos autos.

Argumenta, ainda, que a tutela concedida com base na Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) não se aplica ao contrato discutido nos autos, por se tratar de empréstimo consignado regido por legislação específica, conforme previsto no Decreto nº 11.150/2022. Aponta que tal modalidade contratual possui garantia de desconto em folha e não está sujeita à repactuação nos moldes dessa legislação consumerista, sob pena de grave insegurança jurídica no mercado de crédito.

Ressalta também que os descontos realizados estão dentro do limite legal de 35% da remuneração líquida da autora, conforme demonstrado nos contracheques acostados, sendo equivocada a alegação de extrapolação da margem consignável. Sustenta que a parte autora omitiu elementos relevantes à comprovação do alegado superendividamento, como composição do núcleo familiar, bens disponíveis e histórico de endividamento, tratando-se a demanda de verdadeira aventura jurídica para se eximir de obrigações regularmente assumidas.

Assevera que não houve descumprimento dos deveres de informação e transparência previstos no Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual não se justifica a aplicação dos dispositivos relativos ao superendividamento, tampouco a imposição de limitação de descontos ou revisão contratual.

Por fim, requer: (i) a revogação da tutela antecipada concedida; (ii) subsidiariamente, a expedição de ofício ao órgão pagador dos proventos da parte autora, a fim de viabilizar a implementação da limitação dos descontos, por se tratar de medida que não pode ser operacionalizada unilateralmente pela instituição financeira; (iii) a desconstituição das astreintes fixadas, por entender desnecessária e excessiva a imposição da multa diária ante os meios disponíveis ao juízo para cumprimento da ordem judicial.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à legalidade da decisão que, em sede de tutela de urgência, deferiu parcialmente o pedido formulado pela parte autora nos autos originários de Ação de Repactuação de Dívidas, para determinar a limitação dos descontos em folha de pagamento ao patamar de 35% dos rendimentos líquidos da parte demandante, impedir sua inscrição em cadastros de inadimplentes e fixar multa cominatória diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00, em caso de descumprimento.

Como é sabido, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral de provimento provisório a parte demandante antes do exaurimento cognitivo do feito que se consolidará com a sua devida instrução processual, vide o art. 300 do CPC:

Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Acerca dos requisitos das tutelas provisórias de urgência, esclarece Humberto Theodoro Júnior sobre o fumus boni iures (in Curso de Direito Processual Civil - Teoria do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum. Vol. I. 56 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 609-610):

O juízo necessário não é o da certeza, mas o da verossimilhança, efetuado sumária e provisoriamente à luz dos elementos produzidos pela parte.

Não se pode, bem se vê, tutelar qualquer interesse, mas somente aqueles que, pela aparência, se mostram plausíveis de tutela no processo.

No que tange ao
periculum in mora
, referido processualista explica (in Curso de Direito Processual Civil - Teoria do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum. Vol. I. 56 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 610):

[...] a parte deverá demonstrar fundado temor de que, enquanto aguarda a tutela definitiva, venham a faltar as circunstancias de fato favoráveis à própria tutela.

[...] O perigo de dano refere-se, portanto, ao interesse processual em obter uma justa composição do litígio, seja em favor de uma ou outra parte, o que não poderá ser alcançado caso se concretize o dano temido.

Diante disso, depreende-se que a concessão de tutela de urgência pressupõe a existência do pedido da parte; a prova inequívoca dos fatos alegados; o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou de risco ao resultado útil ao processo; a fundamentação da decisão antecipatória e a possibilidade de reversão do ato concessivo.

A autora, idosa e beneficiária do INSS, apresentou documentação que demonstra comprometimento superior a 70% de sua renda líquida, que gira em torno de R$ 1.720,00, com empréstimos e débitos automáticos, situação esta que revela risco concreto ao seu mínimo existencial e, por consequência, autoriza a concessão da medida liminar deferida pelo juízo de origem e mantida por esta relatoria.

A argumentação da agravante, no sentido de que os contratos de crédito consignado estariam excluídos da aplicação da Lei nº 14.181/2021, não encontra respaldo jurídico. Ao contrário, o art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, incluído pela referida norma, expressamente abrange as operações de crédito como passíveis de repactuação judicial em contexto de superendividamento.

Eventual regulamentação infralegal, como o Decreto nº 11.150/2022, não tem o condão de restringir a abrangência de norma legal protetiva. A doutrina especializada e a jurisprudência dominante têm reconhecido a aplicabilidade da disciplina do superendividamento inclusive aos contratos regidos por legislação específica, desde que compatíveis com os princípios e finalidades do CDC.

Além disso, é pacifico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto a aplicação do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis:

“Súmula 297 do STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

A alegação da instituição financeira de que os descontos realizados respeitam o limite legal de 35% da remuneração líquida da autora, por si só, não elide a situação de superendividamento demonstrada. Com efeito, a análise da condição financeira da parte demandante deve considerar o conjunto dos débitos existentes e o impacto global sobre sua capacidade de custear despesas essenciais. O comprometimento de mais de 70% da renda líquida, ainda que parte dos descontos respeitem percentuais legais individualmente considerados, compromete a manutenção de condições mínimas de subsistência, o que justifica a intervenção judicial para proteção do mínimo existencial, conforme sedimentado pela jurisprudência pátria:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 35% DOS VENCIMENTOS LÍQUIDOS DO SERVIDOR . TUTELA ANTECIPADA. MULTA DIÁRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO.
DECISÃO PARCIALMENTE MANTIDA. I . CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Estado do Pará – Banpará, contra decisão interlocutória que, em ação de revisão contratual cumulada com pedido de danos morais, deferiu parcialmente a tutela antecipada, determinando a limitação dos descontos referentes a empréstimos consignados em folha de pagamento a 35% dos vencimentos líquidos do autor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) determinar se é válida a limitação dos descontos de empréstimos consignados a 35% dos vencimentos líquidos do servidor; e (ii) definir se a aplicação de multa diária por descumprimento da decisão é adequada. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A limitação dos descontos de empréstimos consignados a 35% é compatível com a jurisprudência consolidada, tendo em vista a natureza alimentar dos vencimentos e o princípio da razoabilidade .
4. A imposição de multa diária tem fundamento no ordenamento jurídico como meio coercitivo para assegurar o cumprimento de ordens judiciais, e seu valor é razoável e proporcional às circunstâncias do caso. 5. A decisão de restringir a margem consignável visa a evitar o comprometimento excessivo da renda do autor, resguardando sua subsistência, o que está em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) . IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo desprovido. Tese de julgamento:
1 . A limitação de descontos referentes a empréstimos consignados em folha de pagamento deve observar o limite de 35% dos vencimentos líquidos, em consonância com a jurisprudência.
2. A multa diária por descumprimento da decisão judicial pode ser aplicada como meio coercitivo, sendo seu valor avaliado conforme o princípio da proporcionalidade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 5º, XXXV; Lei nº 10.820/2003; Código de Processo Civil ( CPC), arts. 297, 536. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RMS 30 .070/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 08/10/2015; STJ, REsp 1.586 .910/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 03/10/2017.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08059660720248140000 23188943, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 04/11/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Ementa: direito do consumidor e civil. Apelação cível. Contrato bancário. Empréstimo com desconto em conta corrente . Superendividamento. Comprometimento integral da remuneração. Limitação dos descontos. Dano moral inocorrente . Reforma parcial da sentença. Recurso parcialmente provido. [...] III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema 1085, admite descontos em conta corrente oriundos de contrato bancário comum, desde que autorizados e enquanto perdurar a autorização . Contudo, tal entendimento não afasta o controle judicial com base na boa-fé objetiva, função social do contrato e proteção ao mínimo existencial. 4. A Lei nº 14.181/2021, ao introduzir o art . 54-A no CDC, reforça a vedação a práticas que comprometam a subsistência do consumidor, autorizando o reequilíbrio contratual diante de superendividamento. 5. O apelante comprovou que os descontos comprometeram praticamente a totalidade de sua remuneração líquida durante vários meses, situação que caracteriza superendividamento involuntário e autoriza a limitação judicial dos descontos mensais a 35% da renda líquida. 6 . A contradição entre a fundamentação da sentença — que reconheceu tratar-se de contrato bancário comum — e as contrarrazões do banco apelado — que admitem se tratar de empréstimo consignado — reforça a legitimidade da limitação dos descontos com base em normas protetivas do consumidor. 7.
Os valores descontados acima do percentual de 35%, eventualmente apurados em liquidação, devem ser destinados à amortização do saldo devedor, em respeito à continuidade da relação contratual e à vedação do enriquecimento sem causa.
8 . Não configurado dano moral indenizável, uma vez que não houve conduta ilícita específica atribuível ao banco, mas apenas desequilíbrio contratual passível de revisão. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso parcialmente provido . Tese de julgamento: 1.
É cabível a limitação judicial dos descontos mensais decorrentes de contrato bancário a 35% da remuneração líquida do consumidor, quando caracterizado superendividamento e comprometimento do mínimo existencial. 2. Valores descontados acima do percentual fixado devem ser convertidos em amortização do saldo devedor do contrato .
3. A mera onerosidade excessiva na execução de contrato bancário, sem demonstração de ilicitude ou abuso, não configura dano moral indenizável. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts . 6º, III, 51, §1º, I, e 54-A; CPC, arts. 489 e 927; Lei nº 10.820/2003, art. 1º, § 1º . Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.692.026/SP (Tema 1085), Rel. Min . Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 22.02.2023; STJ, REsp 1 .061.530/RS (Tema 27), Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j . 22.10.2008.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08369180720228140301 28936101, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 29/07/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS . LIMITAÇÃO DO DESCONTO A 35% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. POSSIBILIDADE.
O STJ, quando do julgamento do Tema 1.085, fixou a tese de que a limitação de 35% aplica-se exclusivamente a empréstimos consignados, sem extensão aos débitos descontados diretamente em conta corrente, sendo certo que tal percentual visa possibilitar a subsistência da agravante e a apresentação de plano de pagamento dos débitos, conforme preceitos da Lei nº 14 .181/2021.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 35197665420248130000, Relator.: Des.(a) Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 24/01/2025, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2025)

(Grifo nosso)

A multa cominatória fixada em R$ 1.000,00 por dia, limitada a R$ 50.000,00, revela-se proporcional à finalidade a que se destina, qual seja, compelir a parte ré ao cumprimento de determinação judicial que visa assegurar direito fundamental da parte consumidora. Não se verifica, no caso, qualquer desproporcionalidade que justifique a sua exclusão ou redução. Ressalta-se que a agravante, inclusive, reconheceu ter suspendido os descontos voluntariamente, o que evidencia a ausência de prejuízo concreto e afasta a alegação de impossibilidade técnica de cumprimento da ordem judicial.

No tocante ao pedido subsidiário de expedição de ofício ao órgão pagador para implementação da limitação dos descontos, entendo que tal providência pode ser requerida e deliberada pelo juízo de origem, no regular processamento da ação principal, inexistindo, por ora, razão suficiente para modificação da decisão agravada, sobretudo diante da ausência de demonstração de descumprimento da liminar deferida, e sobretudo ter em vista a premissa de análise que em sede de agravo de instrumento cabe ao juízo
ad quem
apenas a análise acerca do acerto ou desacerto da decisão guerreada, sendo vedada a apreciação da matéria ainda não discutida no juízo de primeiro grau, sob pena de suprimir-se grau de jurisdição.

Por fim, ressalto que a decisão objeto do agravo interno não declarou a inexigibilidade da dívida nem afastou a validade dos contratos, limitando-se a assegurar, de forma provisória, a preservação do mínimo existencial da parte agravada até o deslinde definitivo da demanda, em consonância com os princípios da dignidade da pessoa humana, da boa-fé objetiva e da proteção do consumidor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno interposto, porém
NEGO-LHE
provimento, mantendo a decisão vergastada em todos os seus termos.

É COMO VOTO.

Belém, 01 de dezembro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 10/12/2025